Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716911-11.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA: “Tendo em vista que não foi concedido efeito suspensivo ao AGI, mantenho as RPV's expedidas.” O Agravante sustenta que, a despeito da pendência do agravo de instrumento em que se discute a prescrição da pretensão executória e a prejudicialidade externa, foi determinada aexpedição de RPV. Conclui pela impossibilidade de pagamento ao Agravado enquanto não julgado o recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “até o trânsito em julgado do recurso especial interposto nos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ou ao menos até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0715894-37.2022.8.07.0000, interposto na execução individual”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. No AGI 0706166-69.2022.8.07.0000 a atribuição de efeito suspensivo foi indeferida porque a própria decisão agravada condicionou a continuidade do cumprimento de sentença à preclusão. Essa premissa deixa de existir a partir do momento em que a r. decisão agravada, aparentemente em dissonância com a decisão anterior a que se fez referência, conclui pela expedição da RPV. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que o pagamento da RPV não seja realizado até o julgamento AGI 0706166-69.2022.8.07.0000. Dê-se ciência a ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator